Tribunal: TJBA
Processo: 0002528-86.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002528-86.2013.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ESPÓLIO: LOURIVA ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÕES PROCESSUAIS. NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Rural) por prescrição intercorrente, após mais de 11 anos de tramitação sem que a execução atingisse seu objetivo, sendo que o executado havia falecido antes mesmo do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente no processo de execução, considerando as sucessivas suspensões processuais requeridas pelo exequente com base em legislação federal que disciplina a cobrança de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução tramitou por mais de 11 anos sem atingir seu desiderato, não tendo o credor demonstrado efetivo interesse na satisfação do débito, configurando prescrição intercorrente. 4. O executado havia falecido em 15/03/2012, mais de um ano antes da propositura da execução em 06/08/2013, fato descoberto apenas em 25/02/2021, quase 8 anos após o início do processo, revelando negligência do apelante na instrução inicial. 5. As sucessivas suspensões processuais com base nas Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.606/2018 não eximiam o exequente da responsabilidade de promover diligências básicas para o regular desenvolvimento do processo executivo, como a correta identificação da parte executada e seus sucessores. 6. Mesmo durante os períodos de suspensão, cabia ao exequente zelar pela correta identificação da parte executada e adotar as providências necessárias para a regular triangulação processual, o que não ocorreu. 7. Não houve comprovação de que o executado tenha aderido à repactuação do débito autorizada pela legislação federal, não havendo que se cogitar da suspensão automática do prazo prescricional ante a mera existência de previsão legal abstrata. 8. O princípio da legalidade não pode ser utilizado como escudo para perpetuar indefinidamente uma execução que não observa os requisitos básicos para seu regular desenvolvimento, devendo prevalecer a segurança jurídica através da observância dos prazos prescricionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente, mesmo tendo à sua disposição meios para prosseguir com a execução, mantém-se inerte por prazo superior ao legal. 2. As suspensões processuais baseadas em legislação de crédito rural não eximem o exequente de promover diligências básicas para o regular desenvolvimento do processo executivo. 3. A mera existência de previsão legal de suspensão não afasta automaticamente o prazo prescricional se não comprovada a adesão do devedor à renegociação autorizada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 487, inciso II, do CPC; art. 921, § 5º, do CPC; Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.606/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2671651/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.10.2024; TRF-4ª Região, Quarta Turma, Apelação Cível nº 5001324-93.2012.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão, j. 15.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002528-86.2013.8.05.0082, de Gandu, em que é Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Apelado ESPÓLIO DE LOURIVA ALVES DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)